Tribunal: TJSP
Processo: 1077351-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Tendo o autor negado a contratação do cartão de crédito consignado, era ônus do banco requerido prova-la. Contudo, o documento apresentado pelo banco em sua contestação conta com uma assinatura

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Tendo o autor negado a contratação do cartão de crédito consignado, era ônus do banco requerido prova-la. Contudo, o documento apresentado pelo banco em sua contestação conta com uma assinatura grosseira que claramente não é a mesma constante do documento pessoal do autor. Isto é visível mesmo sem nenhum conhecimento grafotécnico.
2. Ademais, o autor comprovou que, assim que foi surpreendido com o recebimento do valor de R$ 3.088,48 na sua conta bancária, imediatamente o devolveu ao banco requerido, de modo que resta claro que ele não tinha nenhuma intenção de contratar o empréstimo. Soma-se a isso o fato de que os extratos apresentados pelo próprio banco requerido demonstram que o cartão de crédito consignado não foi usado nem mesmo uma vez após a data da suposta contratação, seja para saque ou para compras. Vê-se, portanto, com clareza que não foi o autor que contratou o cartão de crédito consignado. Trata-se de contratação fraudulenta.
3. Neste contexto, há que ser declarada a inexistência do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito.
4. O banco requerido deve ser condenado a restituir em dobro todos os valores que foram descontados do benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo que eles tenham sido feitos anteriormente ao julgamento do ERESP 1413542/RS, datado de 30/03/2021, por se tratar de cobrança de má-fé baseada em contrato claramente fraudado.
5. O banco requerido deve ser condenado a pagar ao autor uma indenização por danos morais, pois a sua falha de segurança que permitiu uma contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado acarretou ao autor presumível sofrimento, ao ver descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e perda de tempo produtivo ao ter que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para a solução do problema. Indenização fixada em R$ 8.000,00.
6. Sentença reformada. Recurso provido. ld